Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014381-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. PEDRO ROSA NETO
PACIENTE(S)
JOSE ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio alegando a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde 15/05/2019, ou seja, há mais de um ano, sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada, o que viola o princípio da razoável duração do processo.
Ainda nessa ordem de ideias, assevera que inexiste desídia da i. defesa e atribui o maior elastério no trâmite processual à demora no cumprimento da carta precatória expedida para a oitiva da vítima, que não teria comparecido na primeira audiência designada no juízo deprecado, bem assim ao pedido ministerial, deferido pelo d. magistrado singular, para que suas alegações finais fossem prestadas tão somente após o cumprimento da aludida missiva.
Lado outro, de forma bastante sucinta, alega que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois afirma que está lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, ao que agrega ser suficiente a imposição das restrições menos severas do art. 319 do CPP, notadamente porque sustenta ser o encarcerado primário, sem outros registros criminais e residente em endereço certo no distrito da culpa.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, e, ainda, oportunamente, pela intimação do causídico para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 49535487 ao ID 49535492.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1000105-79.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em relação ao alegado excesso de prazo, há de se ter em conta que os interregnos de tempo previstos na lei processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Nessa toada, por ora, a mera alegação de que a prisão processual da paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a coação ilegal, máxime porque a prova pré-constituída pelo impetrante não é suficiente para demonstrar a alardeada demora para a devolução da carta precatória expedida para a oitiva da vítima e testemunhas, bem assim a aventada desídia das autoridades públicas, em decorrência do deferimento do pedido ministerial para que suas alegações finais fossem apresentadas tão somente após o cumprimento da missiva expedida, em desacordo com o que determina o art. 222, §1o, do CPP.
Outrossim, considerando que a resposta à acusação do increpado foi apresentada tão somente no dia 20/02/2020, não me parece de todo desarrazoado a durabilidade da instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau, mesmo porque é de conhecimento que em razão da pandemia do novo coronavírus o Poder Judiciário de Mato Grosso tomou medidas de prevenção à proliferação do vírus, a exemplo da suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, as quais não caracterizam constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a situação ora vivenciada é excepcional e atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição aos sujeitos encarcerados.
Logo, não se constatando de súbito a desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, entendo que, nesse momento perfunctório, apresenta-se temerário o relaxamento da prisão preventiva do paciente, pois é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
De outro lado, quanto ao decreto segregatício, ressalto que o impetrante não acostou aos autos eletrônicos a decisão judicial proferida em 1o grau, a inviabilizar o exame da pretensão defensiva.
Friso que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria, visto que não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSE ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator